Tribunal: TJPA
Processo: 0006660-31.2014.8.14.0009
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? HOMICIDIO TENTADO ? ACUSAÇÃO E DEFESA PLEITEARAM A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA PORTE ILEGAL DE ARM DE FOGO E AMEAÇA ? CONSELHO DE SENTENÇA ABSOLVEU O RÉU ? ANULAÇÃO ? DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. Restou indubitável nos autos, mediante confissão do réu, que ele portava uma arma de fogo a fim de assustar a vítima. As provas obtidas no decorrer da instrução processual nos dão conta de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento. O Ministério Público e a defesa pleitearam a desclassificação do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, para os delitos de porte ilegal de arma de fogo e ameaça. O Conselho de Sentença não corroborou com a posição adotada pela acusação e defesa, absolvendo o acusado. A arma de fogo foi apreendida e o próprio réu confessou que a levou para o igarapé a fim de ?assustar? a vítima. Decisão do Júri absolutamente dissociada das provas obtidas no decorrer da instrução processual. A conclusão a que chegou o Conselho não teve amparo razoável em nenhuma prova colacionada aos autos. Recurso provido para anular a decisão do Conselho de Sentença.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00066603120148140009
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: WYLLIANS DA SILVA DE LOBO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICIDIO TENTADO - ACUSAÇÃO E DEFESA PLEITEARAM A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA PORTE ILEGAL DE ARM DE FOGO E AMEAÇA - CONSELHO DE SENTENÇA ABSOLVEU O RÉU - ANULAÇÃO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. Restou indubitável nos autos, mediante confissão do réu, que ele portava uma arma de fogo a fim de assustar a vítima. As provas obtidas no decorrer da instrução processual nos dão conta de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento. O Ministério Público e a defesa pleitearam a desclassificação do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP, para os delitos de porte ilegal de arma de fogo e ameaça. O Conselho de Sentença não corroborou com a posição adotada pela acusação e defesa, absolvendo o acusado. A arma de fogo foi apreendida e o próprio réu confessou que a levou para o igarapé a fim de `assustar¿ a vítima. Decisão do Júri absolutamente dissociada das provas obtidas no decorrer da instrução processual. A conclusão a que chegou o Conselho não teve amparo razoável em nenhuma prova colacionada aos autos. Recurso provido para anular a decisão do Conselho de Sentença.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos Julgamento presidido pelo Exmo. Des.Raimundo Holanda Reis..

Belém,09 de novembro de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00066603120148140009
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: WYLLIANS DA SILVA DE LOBO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo Conselho de Sentença vinculado ao Tribunal do Júri da Comarca de Bragança, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu da imputação criminal do art. 121, caput, c/c art. 14, II do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 19/10/2014, por volta de 18:30 h, no município de Bragança/PA, nas imediações do Igarapé da Vila na localidade Manoel dos Santos, o acusado Willyans da Silva Lobo, munido de arma de fogo do tipo espingarda apontou para a vítima Antônio Diego Sousa da Silveira e na direção de sua cabeça disparou a mesma, porém a arma falhou e não efetuou o disparo. O acusado foi localizado e a arma de fogo encontrada na residência do conhecido por ¿José da Verdura¿, onde, na ocasião, foi o acusado conduzido até a autoridade policial civil para as providências cabíveis que o caso requer.¿
(sic)

Denúncia recebida em 19 de novembro de 2014, fl. 06.

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão alegando que em juízo o réu confessou a autoria do delito, dizendo que foi motivado pelo fato de ter sido xingado pela vítima, a qual lhe pedira um cigarro e como não lhe foi dado, chamou o acusado de `filho da puta¿, bem como ofendeu a mãe deste. Aduz que restou evidente a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de ameaça, não se sustentando o posicionamento do Conselho de Sentença que não acatou as teses do Ministério Público e da Defensoria, os quais pugnaram pela desclassificação do crime de homicídio tentado. Requer a anulação do julgamento, eis que em desencontro com as provas constantes nos autos, e por conseguinte que o acusado seja submetido a outra sessão do Tribunal do Júri.

Contrarrazões às fls. 107-115.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00066603120148140009
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: WYLLIANS DA SILVA DE LOBO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de decisão prolatada pelo Conselho de Sentença vinculado ao Tribunal do Júri da Comarca de Bragança, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu da imputação criminal do art. 121, caput, c/c art. 14, II do CP.

Narra a peça acusatória que: ¿
No dia 19/10/2014, por volta de 18:30 h, no município de Bragança/PA, nas imediações do Igarapé da Vila na localidade Manoel dos Santos, o acusado Willyans da Silva Lobo, munido de arma de fogo do tipo espingarda apontou para a vítima Antônio Diego Sousa da Silveira e na direção de sua cabeça disparou a mesma, porém a arma falhou e não efetuou o disparo. O acusado foi localizado e a arma de fogo encontrada na residência do conhecido por ¿José da Verdura¿, onde, na ocasião, foi o acusado conduzido até a autoridade policial civil para as providências cabíveis que o caso requer.¿
(sic)

Inconformado, o Ministério Público recorreu da decisão alegando que em juízo o réu confessou a autoria do delito, dizendo que foi motivado pelo fato de ter sido xingado pela vítima, a qual lhe pedira um cigarro e como não lhe foi dado, chamou o acusado de `filho da puta¿, bem como ofendeu a mãe deste. Aduz que restou evidente a prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e de ameaça, não se sustentando o posicionamento do Conselho de Sentença que não acatou as teses do Ministério Público e da Defensoria, os quais pugnaram pela desclassificação do crime de homicídio tentado. Requer a anulação do julgamento, eis que em desencontro com as provas constantes nos autos, e por conseguinte que o acusado seja submetido a outra sessão do Tribunal do Júri.

Assim, vejamos.

A materialidade do delito restou comprovada pelos documentos de fls. 36 (auto de apresentação e apreensão), 13 (auto de prisão em flagrante) e laudo de fl. 09.

Em seu depoimento em juízo - fl. 95 - mídia, a vítima ANTONIO DIEGO SOUSA DA SILVA afirmou que o réu apontou a arma para ele, no rosto, e esta não disparou; que após isso o réu saiu correndo; que não conhecia o réu e que este estava drogado.

A testemunha MARCOS ANTONIO MARTINS DIAS, PM, afirmou que foi o pai da vítima quem lhe procurou informando acerca dos fatos e que ao abordar o acusado este apresentou a arma e narrou o acontecido.

A testemunha ANTONIO CARLOS FAVACHO DA CONCEIÇÃO, PM, declarou que: ¿
recebeu um chamado do pai da vítima descrevendo que na noite anterior o filho dele tinha brigado com o acusado e no dia seguinte o acusado atirou contra a vítima mas não acertou porque ele se abaixou; (...) que ao ser abordado o acusado falou que efetuou o disparo porque a vítima havia xingado seus pais na noite anterior e no dia seguinte atirou contra a vítima; que apresentou a arma; (...) que a namorada do acusado falou que a arma era do seu pai.¿

O acusado WYLLIANS DA SILVA DE LOBO, ao ser interrogado em juízo pelo representante do Ministério Público, permaneceu calado, porém ao final disse estar arrependido. Após, respondendo perguntas da defesa, afirmou que:
¿a vítima xingou sua família horas antes dos fatos; que a vítima falou `filho da puta¿; que na margem do igarapé não apontou a arma, apenas a deixou no chão para assustar a vítima.¿

Verifico que a vítima, em sede policial, afirmou que: ¿
o acusado trazia uma arma, tipo espingarda e apontou para o declarante à altura da cabeça, mas a arma falhou.¿

Também em sede policial, o acusado declarou que: ¿
No dia de ontem estava bebendo com meu cunhado e meu patrão, quando o Diego parou ali e pediu um cigarro. Disse a ele que não tinha. Foi quando ele se alterou e começou a xingar nós, até xingar a minha mãe, me chamando de `filho da puta¿. Ele permaneceu por lá. Então eu estava um pouco bêbado e me lembrei da arma. Fui à casa de meu sogro, entrei sem que ninguém percebesse e peguei a arma e fui para o igarapé. Lá, me encontrei com ele e atirei no rumo da árvore.¿

Ressalto que o Ministério Público e a defesa pleitearam a desclassificação do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CP para os delitos de porte ilegal de arma de fogo e ameaça, fl. 97v. Entretanto, o Conselho de Sentença não corroborou com a posição adotada pela acusação e defesa, absolvendo o acusado. Ora, a arma de fogo foi apreendida, conforme documento de fl. 36, e o próprio réu confessou que a levou para o igarapé a fim de `assustar¿ a vítima.

Logo, restou indubitável nos autos, mediante confissão do réu, que ele portava uma arma de fogo a fim de assustar a vítima. Sendo assim, tenho que as provas existentes nos autos nos dão conta de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o acusado ser submetido a novo julgamento.
¿A jurisprudência brasileira pauta-se pela manutenção do resultado do julgamento, somente acolhendo o apelo quando a decisão for absolutamente dissociada da prova, sem a menor base probatória.¿ (LOPES JR, Aury Lopes, Direito Processual Penal, São Paulo, Saraiva, 15ª. edição, 2018, p. 1.039)

Do entendimento da doutrina não dissente a jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal
(
Habeas Corpus
nº. 44.176-RJ;
Habeas Corpus
nº. 120.967/MS;
Habeas Corpus
nº. 141.598/GO;
Habeas Corpus
nº. 70.962/SP; REsp 690.927/CE; REsp 779.518/MT; AgRg nos EDcl no AREsp 42.431/PR; AgRg no AREsp 983.373/SP;
Habeas Corpus
nº. 232.885/ES;
Habeas Corpus
nº. 96242;
Habeas Corpus
nº. 85904.)
¿
É preciso ter extremo cuidado. Não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo Júri (pelo seu livre convencimento, sequer motivado - uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparada por prova presentes nos autos. (...)
.¿ (PACELLI, Eugênio e FISCHER, Douglas, Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, São Paulo: Editora Atlas, 10ª edição, 2018, p.1.231)

Diante disto, ressalto mais uma vez que o Conselho de Sentença não adotou uma tese amparada mediante prova existente nos autos, pelo contrário, sua decisão foi absolutamente dissociada das provas obtidas no decorrer da instrução processual. Assim, a conclusão a que chegou o conselho não teve amparo razoável em nenhuma prova colacionada aos autos.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer ministerial, dou-lhe provimento a fim de anular a decisão do Tribunal do Júri e submeter o acusado WYLLIANS DA SILVA DE LOBO a novo julgamento.

É como voto.

Sessão ordinária de 09 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator